Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CAIO FERNANDO BRASIL BOTELHO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 192821171, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0702988-87.2024.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a nomeação do agravante/autor e posse em cargo público para o cargo de Enfermeiro. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 58830894), sustenta, em síntese, que, em 05 de março de 2018, foi publicado no DODF o Edital no 08, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a realização de concurso público para provimento de vagas para o quadro de pessoal do Distrito Federal para especialidades da Carreira de Enfermeiro, sendo que para o cargo de Enfermeiro – especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade (código 602), o edital disponibilizou o quantitativo de 10 (dez) vagas mais cadastro reserva e que, ao final, obteve aprovação na posição de no 991. Nesse intervalo, o prazo de validade do concurso foi prorrogado no ano de 2022, da mesma forma que houve novas nomeações e convocação de aprovados classificados no cadastro de reserva, com as últimas chamadas ocorrendo em 24/06/2022, alcançando até a 812a posição. Ressalta que a Secretaria de Saúde realizou novo concurso para o mesmo cargo de Enfermeiro em 2022, mesmo com o concurso de 2018 estando dentro do prazo de validade e com aprovados aguardando nomeação e que, desse modo, não há óbices para a nomeação dos aprovados no concurso de 2018, tendo em vista que ainda se encontra no prazo de validade e há candidatos aprovados aguardando nomeação, como é o caso do autor. Argumenta que possui direito à nomeação pelos seguintes motivos: (i) a abertura de novo concurso na vigência do anterior, bem como a nomeação de Enfermeiros aprovados no concurso de 2022, mesmo havendo Enfermeiros aprovados aguardando nomeação do concurso de 2018, como é o caso do autor; (ii) a existência de 844 (oitocentos e quarenta) cargos vagos, bem como 29 (vinte e nove) nomeações tornadas sem efeito no concurso de 2018; (iii) a ocorrência de preterição em razão da contratação de temporários e abertura de processo seletivo simplificado durante o prazo de validade do concurso. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua nomeação e posse ao Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem; bem como seja reconhecido o direito do agravante à nomeação e posse no cargo público no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada na origem para, mantendo a tutela antecipada, se concedida, determinar seja o agravante nomeado no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na decisão ora combatida (ID 192821171, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal para determinar a sua nomeação e posse ao Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem; bem como seja reconhecido o direito do agravante à nomeação e posse no cargo público no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que o agravante foi aprovado no concurso na posição de no 991, sendo que o concurso previa 10 (dez) vagas imediatas mais cadastro reserva, ou seja, conforme o Tema 161 do STF, de Repercussão Geral, apenas o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido, aparentemente, o presente caso parece não se amoldar ao entendimento da Corte Suprema, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.